Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701633-67.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANA SAMPAIO CRUZ REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALANA SAMPAIO CRUZ REIS contra decisão que indeferiu pedido de antecipação para correção da prova objetiva do concurso público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, que asseguraria a sua participação nas demais fases do certame. Alega a parte agravante que na prova objetiva do concurso alcançou a nota de 63,38, sendo que a nota de corte para a classificação para as demais etapas foi de 64,06. Sustenta a necessidade de alterar o gabarito de uma questão da prova objetiva, em face de estar em desacordo com a Constituição Federal e a Lei Complementar no 94/1994. É o breve relato. Inicialmente, a agravante juntou declaração de hipossuficiência com pedido de gratuidade de justiça (ID 31128162). Conforme consta em sua inicial, a parte encontra-se desempregada, fato esse corroborado pela Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 31128163), razão pela qual não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assim, concedo à postulante a justiça gratuita pleiteada. No mérito, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Anoto que ao Judiciário somente é possível analisar o mérito da correção da prova de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, o que não é o caso em questão. Ocorre que compulsando os autos vislumbra-se que deve ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações, haja vista demandar conceito interpretativo. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário. Necessário pontuar que a análise quanto a eventual contrariedade à questão deve ser precedida da necessária instrução processual perante o Juízo de origem, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente agravo, antes de que seja concluída a instrução no feito originário. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. (assinado digitalmente) GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito